Tribunal: TCU
Processo: 022.246/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1116/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito as determinações dos subitens 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.4 do acórdão recorrido; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.